Tribunal: TJES
Processo: 5008930-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008930-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEIVID SOARES DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5008930-49.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina/ES
Requerente: Deivid Soares de Araújo
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU PROVA NOVA.

I. CASO EM EXAME

Revisao Criminal ajuizada por condenado em acao penal por trafico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob alegacao de que a condenacao contrariou a evidencia dos autos, amparando-se exclusivamente no depoimento de policial supostamente contradito e em reconhecimento fotografico nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a condenação está em desconformidade com a evidência dos autos, por se basear em prova testemunhal isolada e supostamente contraditória;
(ii) apurar eventual nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(iii) avaliar se o álibi apresentado configura fato novo apto a justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para rediscutir matéria probatória já apreciada e decidida em sede recursal.
4. A condenação baseou-se em prova testemunhal idônea, colhida sob contraditório judicial, corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos, como o auto de apreensão e o laudo pericial.
5. O reconhecimento fotográfico questionado não violou o art. 226 do CPP, pois se tratava de confirmação da identidade de pessoa já conhecida do policial.
6. A declaração de trabalho apresentada como álibi é elemento unilateral, sem força para abalar a certeza formada no processo penal originário.
7. Inexistência de demonstração de erro judiciário, falsidade de prova ou fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de mérito com base em provas já analisadas pelas instâncias ordinárias.

A alegação de condenação contrária à evidência dos autos exige demonstração de erro patente, o que não se verifica quando a prova judicial é firme e harmônica.

O reconhecimento fotográfico feito na fase policial é válido quando se trata de confirmação da identidade de pessoa já conhecida do agente público.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I; CPP, art. 226; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.714.541/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 13/05/2025.
STJ, AgRg no HC 796.565/SC, j. 20/05/2024;
STJ, AgRg no HC 841.609/SP, j. 13/05/2024;
STJ, AgRg no REsp 2.074.103/PA, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as colendas
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar improcedente o pedido
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº:
5008930-49
.2025.8.08.0000

REQUERENTE:

DEIVID SOARES DE ARAUJO

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Deivid Soares de Araújo, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0002983-96.2021.8.08.0014, da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Na ação penal originária, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A pena foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Interposto recurso de apelação, a Colenda 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14 de agosto de 2024.

Em suas razões (id. 14101666), o revisionando alega que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos. Sustenta que a condenação se amparou exclusivamente no depoimento de uma única testemunha, um policial militar, que teria apresentado versões contraditórias sobre o reconhecimento do acusado.

Argumenta, ainda, a nulidade de um reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

Por fim, reitera o álibi de que não estava na comarca na data dos fatos, o que seria comprovado por uma declaração de trabalho, razão pela qual requer a anulação da sentença condenatória e sua consequente absolvição.

Instada a se manifestar (id. 14762031), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão e, no mérito, por sua improcedência. Argumenta que a ação é utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que as teses apresentadas já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas pelas instâncias ordinárias, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional não preenche os pressupostos de admissibilidade delineados no
artigo 621 do CPP
.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após observar todo o feito em análise, posso afirmar que a defesa reedita teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, centradas na suposta fragilidade da prova testemunhal, na nulidade de reconhecimento fotográfico e em um álibi não acolhido.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A revisão criminal é medida excepcionalíssima, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à rediscussão de matéria já exaurida ou à reavaliação do acervo probatório como se fosse um terceiro grau de jurisdição.

No caso, os argumentos defensivos são os mesmos já analisados e rechaçados de forma fundamentada no acórdão que julgou a apelação (id. 14101677), o que, de plano, evidencia a inadequação da via eleita. A ação, portanto, não ultrapassa o juízo de conhecimento.

Este é o entendimento do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...
]
Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não é cabível para reexame de provas e fatos já decididos, sem novos elementos probatórios
. 2.
[...]
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3º; art. 44, III; CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 796.565/SC, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC 841.609/SP, j.13/05/2024; STJ, AgRg no R Esp 2.074.103/PA, j. 04/03/2024. (AgRg no AREsp n. 2.714.541/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Ainda que assim não fosse a análise de mérito não socorreria o requerente.

A materialidade delitiva firmada no julgamento do processo, ainda que em sua fase recursal, está robustamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestaram a apreensão de 30 (trinta) pedras de "crack".

A autoria, da mesma forma, foi confirmada em juízo. O policial militar Lucas Henrique Ferraz, sob o crivo do contraditório, narrou com segurança a dinâmica dos fatos. Relatou que avistou o revisionando, já conhecido de abordagens anteriores no mesmo ponto de tráfico, agachado e enterrando algo. Ao notar a presença da guarnição, o acusado empreendeu fuga, sendo inequivocamente reconhecido pelo militar durante a perseguição.

As alegadas contradições no depoimento do policial são meras nuances de narrativa que não comprometem a essência de seu testemunho.
A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial relevância à palavra dos agentes públicos, mormente quando, como no caso, se mostra coerente e é ratificada em juízo.

Igualmente, não há nulidade no reconhecimento fotográfico.
O ato realizado na fase policial não seguiu o rito do artigo 226 do CPP porque não se tratava de reconhecimento de pessoa desconhecida, mas de simples confirmação da identidade de um indivíduo que o policial já havia identificado durante a diligência
.

Por fim, o álibi sustentado por uma declaração de trabalho (id. 14101672) é prova unilateral e frágil, incapaz de desconstituir o depoimento judicial firme e os demais elementos que posicionaram o réu na cena do crime.
Essa tese, inclusive, já foi afastada no acórdão como "pouco crível" e "desassociada dos demais elementos probatórios".

Dessa forma, a condenação não se mostra contrária à evidência dos autos, mas, sim, nela amparada. O requerente não demonstrou a ocorrência de erro judiciário, falsidade de provas ou o surgimento de fato novo que justifique a rescisão do julgado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, e tendo incursionado pelo mérito, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, mantendo integralmente o acórdão condenatório.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.